Tribunal: CARF
Processo: 18239.006960/2008-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18239.006960/2008-11
Recurso
Voluntário
Resolução no
1003-000.199 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
6 de agosto de 2020
Assunto
EXCLUSÃO SIMPLES
Recorrente
AUTO ESCOLA SUPREMA LTDA ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem para que esta informe se encaminhou
resposta ao Pedido de Revisão de Débitos Inscritos em Dívida Ativa da União formulado pela
Recorrente em 16/07/2007 nos autos do processo 10768.510321/2006-01 e junte a resposta
encaminhada à Recorrente, se for o caso. Informe qual a origem dos débitos relativos a imposto
incluídos na inscrição n° 00007060605184250 e se os valores recolhidos no parcelamento da
referida inscrição foram suficientes para liquidar os débitos relativos às contribuições que
constavam da inscrição.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama e Carmen Ferreira Saraiva(
Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão 12-35.976, de 25 de fevereiro de
2011, da 5a Turma da DRJ/RJ1 que julgou improcedente a manifestação de inconformidade
contra o ADE - Ato Declaratório Executivo DERAT/RJO n° 109472, de 22 de agosto de 2008,
do Delegado da Receita Federal do Brasil em Rio de Janeiro que a excluiu do SIMPLES
Nacional.
Segundo o que consta no ADE, juntado à e-fl. 3, a contribuinte foi excluída do
SIMPLES Nacional por possuir débito com a Fazenda Pública Federal, com exigibilidade não
suspensa, conforme o disposto no inciso V do art. 17 da Lei Complementar n° 123, de 2006 e na
alínea “d” do inciso II do art. 3o, combinada com o inciso I do art. 5o, ambos da Resolução
CGSN n° 15, de 23 de julho de 2007.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 18239.006960/2008-11
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1003-000.199 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18239.006960/2008-11

Contra a exclusão a contribuinte apresentou manifestação de inconformidade onde
alegou que os débitos que ensejaram a exclusão estavam regularizados, uma vez que:
(i) – Quanto ao débito não previdenciário inscrito na PGFN – Procuradoria-Geral
da Fazenda Nacional sob n° 0000706060518425 protocolou Pedido de Revisão de Débitos
Inscritos em Dívida Ativa da União em 16/07/2007 em que contestava os débitos e está no
aguardo da resposta do seu pedido;
(ii) Quanto aos débitos previdenciários na Receita Federal processos n°
000000060383690 e 0000000603422314 foram parcelados e estão com as parcelas em dia.
(iii) Quanto ao IP n° 00000002369532008 ref. GPS 08/2006 trata-se de apenas
retificação de GPS, que já se encontra paga.
À e-fl. 33 foi juntado tela de consulta do SIVEX na qual consta que após prazo
para regularização continuava em aberto o débito inscrito na PGFN sob n° IP n°
00000002369532008 ref. GPS 08/2006.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente pela 5a Turma da
DRJ/RJ1 pois quanto ao débito remanescente após o prazo para regularização (débito não
previdenciário inscrito na PGFN – Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional sob n°
0000706060518425), apesar do Pedido de Revisão de Débitos Inscritos em Dívida Ativa da
União (processo 10768.510321/2006-01), dados do sistema da PGFN dariam conta de que o
débito foi parcelado em 31/01/2007, que teria sido rescindido eletronicamente em 13/01/2008
por inadimplência. Referido débito teria sido extinto por remissão em 15/03/2009 autorizada pela
Medida Provisória 449/2008, artigo 14 .
Dessa forma concluiu a DRJ que na data da expedição do ADE o débito de
COFINS da inscrição n° 0000706060518425, continuava não regularizado após 30 dias de sua
ciência e assim manteve a decisão que a excluiu do SIMPLES.
A contribuinte tomou ciência do acórdão em 15/04/2011 (e-fl. 54).
Irresignada com o r. acórdão a contribuinte, ora Recorrente, apresentou recurso
voluntário em 13/05/2011 onde faz o seguinte relato quanto a inscrição n° 7060605184250 da
qual originou o processo n° 10768.510321/2006-01:
a) Que a ficha RESULTADO DE CONSULTA DE INSCRIÇÃO DA PGFN de
16/07/2007 (doc anexo) apresentava 02 (dois) débitos referentes a IMPOSTO DE RENDA relativos aos
1o e 2o trimestres do ano de 1997 e, 04 (quatro) débitos referentes a COFINS do período de julho a
outubro/2002, assim como 05 (cinco) parcelas pagas;
b) Que, a Recorrente não reconhece os débitos referentes ao IMPOSTO DE RENDA do
ano de 1997, em razão de que a empresa somente iniciou suas atividades no ano-calendário de 1998,
conforme relatórios fornecidos pela Receita Federal do Brasil de RELAÇÃO DE DECLARAÇÕES
ENTREGUES e CONSULTA DA DECLARAÇÃO IRPJ/1998 (doc anexo) onde constam a declaração
do ano-calendário de 1997 de n° 6878292 elaborada pelo regime do SIMPLES, não contendo no campo
Receita Bruta do mês nenhum valor informado, e documento de nome DCTF GERENCIAL do período
de janeiro/1997 a abril/1998 com mensagem de que “não existem informações com estes
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1003-000.199 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18239.006960/2008-11

critérios de pesquisa” não tendo assim fato gerador do IMPOSTO DE RENDA tampouco da
COFINS;
c) Que, a Recorrente não somente reconhece os débitos da COFINS dos períodos de julho
a outubro/2002, como também referentes aos meses de novembro e dezembro/2002, razão pela qual
aderiu ao parcelamento simplificado em 31/01/2007, recolhendo as 05 (cinco) parcelas normais (doc
anexo) e, 01 (uma) parcela extra em 25/06/2007, conforme DARF e planilhas calculadas pela Recorrente
(doc anexo) com o propósito de saldar todos os débitos referentes a COFINS, formulário de PEDIDO DE
REVISÃO DE DÉBITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (doc anexo) e Requerimento
enviado a Receita Federal do Brasil datado de 12/07/2007 (doc anexo);
d) Que, conforme também a ficha RESULTADO DE CONSULTA DE INSCRIÇÃO DA
PGFN datada de 16/07/2007, quando a Receita Federal do Brasil amortizou os pagamentos efetuados no
débito referente ao IMPOSTO DE RENDA do 1o trimestre do ano de 1997, esperando a Recorrente que
seja corrigido após julgamento do processo de Pedido de Revisão de Débitos, em seu favor, e amortizado
devidamente com os débitos da COFINS do período de julho a dezembro/2002, quitando os débitos
relativos a COFINS;
Aduz que embora tenha tomado ciência da NOTIFICAÇÃO DRF/RJ2-DICAT N°
120/2010 deixou de apresentar nova impugnação por entender que não havia necessidade já que o
processo de PEDIDO DE REVISÃO DE DÉBITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA, fora informado
neste processo e não houve qualquer decisão quanto ao mesmo.
Juntou documentos comprobatórios para comprovação da quitação do débito.
Requer ao final provimento do recurso.
É o Relatório.
VOTO
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, assim dele
tomo conhecimento.
A controvérsia cinge-se na existência do débito inscrito na DAU na PGFN –
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional sob n° 00007060605184250, que foi o débito
remanescente após prazo para regularização, conforme tela do SIVEX juntado à e-fl. 33.
Em suas razões recursais a Recorrente alega que encaminhou Pedido de Revisão de
Débitos Inscritos em Dívida Ativa da União em 12/07/2007 (antes da emissão do ADE), conforme
documentos juntado à e-fl. 18. No referido documento consta como referência o processo
10768.510321/2006-01 e a inscrição em DAU 70.6.06.051842-50.
A justificativa da Recorrente para o pedido de revisão da inscrição é que constavam
débitos de Imposto de Renda do ano-calendário de 1997 que ela contesta, uma vez que na declaração do
imposto de renda do ano-calendário de 1997 de n° 6878292, elaborada pelo regime do SIMPLES,
nenhum valor foi informado de Receita Bruta do mês e no documento de nome DCTF GERENCIAL do
período de janeiro/1997 a abril/1998 aparecia a mensagem de inexistência de informações daquele
período, concluindo pela inexistência do débito de IRPJ.
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1003-000.199 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18239.006960/2008-11

A Recorrente alega que não recebeu resposta do seu Pedido de Revisão, e que
procedeu ao parcelamento simplificado em 31/01/2007, recolhendo as 05 (cinco) parcelas
normais (doc anexo) e 01 (uma) parcela extra em 25/06/2007, conforme DARF e planilhas
calculadas pela Recorrente (doc anexo) com o propósito de saldar todos os débitos referentes a
COFINS.
À e-fl. 58-92 a Recorrente juntou cópia parcial do processo 10768.510321/2006-
01, sendo que que à e-fl. 60 constam que os débitos inscritos correspondem a Imposto do
Exercício 1998 com data de vencimento em 30/04/1997 e 31/07;1998, Contribuições do
Exercício 2002 com vencimentos em 15/08/2002, 13/09/2002, 15/10/2002 e 14/11/2002.
Verifico à e-fl. 63 que nos anos-calendários de 1997 e 1998 a Recorrente
transmitiu Declaração Simplificada da Pessoa Jurídica, e à e-fl. 67 constam discriminados a
receita bruta mensal do ano-calendário 1997/ Exercício 1998, as quais estão zeradas em todos os
meses do ano-calendário.
Também foi juntada tela da DCTF Gerencial do período 1/1997 a 4/1998 (e-fl. 69)
que mostram que não haviam DCTF encaminhadas nesse período.
Diante da informação da Recorrente de que não recebeu resposta ao seu Pedido de
Revisão de Débito Inscrito em Dívida Ativa da União e que pelas informações juntadas pela
Recorrente não havia receita bruta informada na Declaração Simplificada do Exercício 1998 e
não encaminhou DCTF no período 1/1997 a 4/1998, entendo que é necessário diligenciar a
Unidade de Origem para fim de esclarecer qual a origem dos débitos de imposto do exercício
1998 que foram incluídos na inscrição sob n° 00007060605184250.
Pelo acima exposto voto em converter julgamento em diligência à Unidade de
Origem para que esta informe se encaminhou resposta ao Pedido de Revisão de Débitos Inscritos
em Dívida Ativa da União formulado pela Recorrente em 16/07/2007 nos autos do processo
10768.510321/2006-01 e junte a resposta encaminhada à Recorrente, se for o caso. Informe qual
a origem dos débitos relativos a imposto incluídos na inscrição n° 00007060605184250 e se os
valores recolhidos no parcelamento da referida inscrição foram suficientes para liquidar os
débitos relativos às contribuições que constavam da inscrição. A unidade de Origem deverá
elaborar relatório circunstanciado e conclusivo, e encaminhar cópia á Recorrente, dando-lhe
prazo de 30 dias, para manifestar-se, se o assim o desejar.
Após, que os autos retornem ao CARF para continuidade do julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital